Tribunal: TJMT
Processo: 1008236-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008236-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 052.594.781-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 052.594.781-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de Antônio Nascimento da Silva, que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com equipe multiprofissional, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda, à luz do valor da causa e da complexidade da obrigação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juízo de origem deve ser mantida, pois, embora o valor da causa seja inferior ao limite previsto na Lei no 12.153/2009, a complexidade e o vulto econômico do tratamento pleiteado revelam conteúdo incompatível com a estrutura dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

O laudo médico anexado não indica expressamente a necessidade de atendimento domiciliar, nem demonstra risco imediato de vida ou agravamento irreversível, inviabilizando o deferimento da tutela com base nos Enunciados no 51 e 56 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6.

O tratamento pleiteado se configura como de média e alta complexidade, exigindo prescrição técnica específica e estrutura compatível, conforme Portaria MS no 825/2016 e Resolução no 41/2018 do Ministério da Saúde.

7.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) informou tratar-se de demanda de caráter social, sem prescrição médica formal, o que reforça a ausência de urgência e a natureza assistencial do pleito.

8.

Ainda que o direito à saúde seja garantido constitucionalmente, sua concretização judicial exige prova técnica da necessidade do tratamento e da inexistência de alternativa terapêutica no SUS, conforme jurisprudência dos Temas 6 e 793 do STF e Tema 106 do STJ.

9.

Diante da ausência de prescrição médica que comprove a imprescindibilidade do home care, revela-se inadequada a manutenção da tutela deferida, devendo ser preservadas apenas as medidas de acolhimento social e humanitário compatíveis com a situação de vulnerabilidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência do Juízo Comum se justifica quando a complexidade da obrigação e o conteúdo econômico da demanda ultrapassam os limites materiais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) exige a demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade por meio de relatório médico circunstanciado.

3.

A ausência de prescrição técnica específica e de risco imediato à vida impede a concessão de tutela de urgência para fornecimento de home care, sendo admissível, nesses casos, a imposição de medidas assistenciais alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC, art. 300; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §4o; Portaria MS no 825/2016; Resolução MS no 41/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6, RE 566471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, Tema 793, ARE 93707/MG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema 106, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJMT, AI no 1030751-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.04.2025; TJMG, AI no 1.0000.24.093144-4/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.o 1001885-70.2024.8.11.0111, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Antônio Nascimento da Silva, que deferiu tutela de urgência para determinar aos entes demandados — Estado e Município de Matupá — o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com equipe multiprofissional, a ser prestado em lar, abrigo e/ou entidade de acolhimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Na origem, o Ministério Público relatou que o paciente é portador de tetraparesia decorrente de trauma raquimedular, encontrando-se acamado, dependente de cuidados contínuos, sem familiares ou responsáveis legais, razão pela qual permanece internado no Hospital Municipal de Matupá desde dezembro de 2024, mesmo após ter recebido alta médica

Inconformado, o Estado agravante sustenta, em síntese:

a) incompetência do Juízo de origem, uma vez que o valor da causa (R$ 1.412,00) é inferior a 60 salários-mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n.o 12.153/2009 e do IRDR n.o 85.560/2016 (Tema 1/TJMT); b) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois não há relatório médico circunstanciado que comprove risco de morte ou agravamento iminente do quadro clínico, conforme exigido pelo Enunciado n.o 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; c) o pedido possui natureza eminentemente social, visto que o paciente encontra-se clinicamente estável, e a demanda busca apenas local adequado de acolhimento e acompanhamento assistencial, não configurando obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) no âmbito do SUS; d) o parecer técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) devolveu o processo sem análise médica, sob fundamento de que a questão tratada é fora do escopo sanitário, pertencendo ao campo da assistência social; e) a decisão agravada imputa obrigação de alta complexidade sem observância das normas técnicas do SUS e sem prova de necessidade de intervenção imediata, configurando ingerência indevida na gestão administrativa e orçamentária do Estado.

Ao final, o agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, afastando a obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar (home care) e reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a causa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 275974358).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. 318653874).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr.. José Antônio Borges Pereira opinou pelo desprovimento do recurso (id. 324829386).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.o 1001885-70.2024.8.11.0111, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Antônio Nascimento da Silva, que deferiu tutela de urgência para determinar aos entes demandados — Estado e Município de Matupá — o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com equipe multiprofissional, a ser prestado em lar, abrigo e/ou entidade de acolhimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

PRELIMINAR

Preliminar – Incompetência do Juízo de Origem

A preliminar de incompetência do Juízo de origem não merece prosperar.

Embora o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) seja, em tese, inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no art. 2o, §4o, da Lei n.o 12.153/2009, apto a atrair a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a análise deve ser feita à luz do conteúdo econômico real da demanda e da complexidade da obrigação postulada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

No caso em exame, trata-se de pedido de fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com equipe multiprofissional e insumos médicos contínuos, medida que ultrapassa a mera entrega de medicamento ou serviço simples, implicando alto custo mensal e execução complexa, com necessidade de acompanhamento técnico especializado, eventual bloqueio de verbas públicas e fiscalização contínua do cumprimento da ordem judicial.

Nessas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido que o valor atribuído à causa não reflete o real proveito econômico perseguido, sendo apenas estimativo. O valor econômico do tratamento, por envolver despesas mensais de significativa monta e natureza continuada, ultrapassa, em muito, o limite de 60 salários mínimos, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessa forma, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite legal, a natureza e o vulto econômico do tratamento pleiteado (home care) demonstram tratar-se de obrigação de alto custo, incompatível com os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Assim, mantém-se a competência do Juízo de origem, rejeitando-se a preliminar arguida.

MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

1
. Dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a presença concomitante de probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora
).

No caso, o conjunto probatório revela que o paciente apresenta limitações físicas severas, sendo totalmente dependente de terceiros para alimentação, higiene e locomoção. Entretanto, o laudo médico juntado aos autos não indica expressamente a necessidade de atendimento domiciliar (home care), tampouco demonstra risco imediato de vida ou agravamento irreversível, conforme exigem os Enunciados no 51 e 56 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ

O documento médico limita-se a relatar a condição clínica e a dependência funcional do paciente, sem apresentar prescrição formal de atenção domiciliar ou justificativa técnica para substituição do ambiente hospitalar por atendimento em regime de home care.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou-se pela inviabilidade de análise, por entender tratar-se de demanda de caráter social, e não de natureza médica, o que reforça a ausência de prescrição ou laudo técnico circunstanciado. (id.27542383).

2. Da natureza do pleito – tratamento de saúde versus amparo social

Ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade do paciente, cumpre destacar que o pedido formulado na ação originária não se refere à continuidade de tratamento hospitalar ou à disponibilização de medicamento indispensável à manutenção da vida, mas sim à prestação de serviço de atenção domiciliar integral (home care) — modalidade de atendimento de média e alta complexidade, que exige prescrição médica específica, estrutura técnica adequada e monitoramento profissional contínuo, nos termos da Portaria MS no 825/2016 e da Resolução no 41/2018 do Ministério da Saúde.

A ausência de relatório médico circunstanciado impede o enquadramento do caso nas hipóteses de urgência e emergência, afastando a imprescindibilidade do serviço pleiteado. Não se trata de negar o direito à saúde, mas de observar os critérios técnicos e jurídicos estabelecidos pela jurisprudência consolidada (Temas 6 e 793/STF; Tema 106/STJ), que condicionam a intervenção judicial à demonstração efetiva da necessidade médica e da ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS.

Conforme dispõe o Enunciado no 51 do CNJ, a caracterização da urgência exige relatório médico circunstanciado com menção expressa ao quadro clínico de risco imediato, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, ainda que o Estado e o Município sejam solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde (Tema 793/STF), a ausência de comprovação da imprescindibilidade do
home care
inviabiliza a manutenção da tutela que impôs tal obrigação.

A proposito colhe-se entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Alex da Silva Cortelacci, representado por sua genitora e curadora, em face de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso. O agravante busca a manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância, que determinava a continuidade do tratamento domiciliar (home care) de alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de garantir o fornecimento de tratamento home care ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Mato Grosso (NatJus) classifica o tratamento pleiteado como de média complexidade e sem caráter de urgência ou emergência, afastando a necessidade de antecipação da tutela.
A jurisprudência recomenda a observância criteriosa dos pedidos de urgência no âmbito da saúde pública, especialmente quando o atendimento pode comprometer a organização da fila do SUS e prejudicar pacientes em situação mais grave.
A documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do atendimento domiciliar de alta complexidade, inexistindo demonstração clara da probabilidade do direito invocado.
Inexistindo novos elementos que infirmem os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção pelos próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento home care exige a demonstração inequívoca da necessidade do atendimento e da urgência da medida, sob pena de violação ao princípio da igualdade no acesso à saúde.
A ausência de recomendação técnica indicando a urgência do tratamento e sua imprescindibilidade inviabiliza a concessão da tutela antecipada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão.
(N.U 1030751-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Por outro lado, deve ser preservado o dever de amparo social e humanitário, cabendo ao Município, com apoio do Estado, assegurar o acolhimento institucional adequado ao paciente, até que seja possível uma avaliação técnica mais precisa quanto à necessidade de cuidados específicos.

Nesse sentido, trago julgado dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
ORDINÁRIA - MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO - VULNERABILIDADE SOCIAL - AUSÊNCIA DE APOIO DA REDE FAMILIAR - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003) determina à família e ao Poder Público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à cidadania e à dignidade, dentre outros aspectos . Encontrando-se devidamente fundamentada a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o acolhimento institucional do idoso, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem é medida que se impõe, mormente considerando-se que o idoso se encontra em situação de vulnerabilidade social, incapaz de promover o autocuidado e sem apoio familiar. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09314514420248130000 1.0000.24 .093144-4/001, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a determinação de fornecimento do tratamento domiciliar (home care), por ausência de laudo médico circunstanciado que comprove sua imprescindibilidade, mantendo-se, entretanto, as medidas de amparo e acolhimento social determinadas pelo Juízo de origem, as quais se mostram adequadas à situação fática do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025